Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo pertencente a terceiro que não tinha conhecimento do uso desse na prática do crime.

1 – As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).

2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.

3 - Provado que o veículo apreendido é de origem lícita e não pertence ao acusado, e não demonstrado que a apelante tinha ciência de que era usado no tráfico de drogas, é caso de se restituir à legítima proprietária, terceira de boa-fé, que não tinha conhecimento do uso desse na prática do crime.

4 - Apelação provida.